Tribunal: TJSP
Processo: 3001941-60.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: PARA EVENTUAL ADEQUAÇÃO, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.040, II, DO CPC - DECISÃO ANTERIOR QUE APENAS CONFIRMOU DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - POSICIONAMENTO QUE, POR SI SÓ, NÃO CONTRARIA A ORIENTAÇÃO DO TEMA 905 DO STJ - JULGADO PRIMITIVO MANTIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 3001941-60.2025.8.26.0000; Relator (a): Ricardo Feitosa; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - RETORNO AO ÓRGÃO JULGADOR PARA EVENTUAL ADEQUAÇÃO, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.040, II, DO CPC - DECISÃO ANTERIOR QUE APENAS CONFIRMOU DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - POSICIONAMENTO QUE, POR SI SÓ, NÃO CONTRARIA A ORIENTAÇÃO DO TEMA 905 DO STJ - JULGADO PRIMITIVO MANTIDO.